Tribunal: TJES
Processo: 5016173-07.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016173-07.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JANINY MONTEIRO MILAGRES DOS SANTOS BATTESTIN
RECORRIDO: INSTITUTO UNIFICADO DE ENSINO SUPERIOR LATINO AMERICANO LTDA e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da Justiça Gratuita à parte recorrente.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerente, ora Recorrente, em face de capítulo da sentença que julgou
parcialmente procedente o pedido, julgando improcedente
o pedido de reparação dos danos extrapatrimoniais
.
R
equer a procedência do dano moral.

2. Escorreito o voto do juiz sentenciante nesse sentido: “
Não houve, como se vê, comprovação de dano moral decorrente do fato narrado nos autos, sob o aspecto objetivo de ofensa da integridade moral dos Requerente ou do Requerido perante terceiros, nem permitem, as circunstâncias deste caso, que se reconheça o dano moral por um sofrimento interior experimentado por ele, não decorrendo logicamente do fato uma significativa e injusta perturbação de sua tranquilidade ou de seu bem-estar psíquico de modo a justificar uma indenização. O reconhecimento jurídico da existência de dano moral passível de indenização não se baseia na sensibilidade individual da vítima, nem se presta para situações de simples descontentamento ou incômodo. No caso em julgamento, o dano moral não se comprovou, nem por si, nem por consequências exteriores do ato imputado a parte Requerida, podendo, o acontecimento, não ter passado de um pequeno aborrecimento, não atingindo, então, direitos integrantes da personalidade, relativos à dignidade e juridicamente tutelados.

”.

3.
A autora não logrou comprovar que a sua imagem, honra, reputação, seu equilíbrio psicológico e sentimentos íntimos foram atingidos. Mero dissabores. Ausência de demonstração de outros fatores externos a justificar o dano extrapatrimonial.

5. Da conclusão.
RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

6.

Em conformidade com o Enunciado 96 do FONAJE, condenação da parte autora recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$300,00 (trezentos reais), na forma do art. 85, §8º, do CPC, ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tal verba sucumbencial (custas e honorários) ante a concessão do benefício da justiça gratuita, conforme preleção do § 3º, do art. 98, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)